Tribunal: TJMT
Processo: 1009648-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009648-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO SERAFIM DA SILVA - CPF: 412.097.021-34 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DO AUTOR – DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se houve a manutenção do contrato exatamente na forma em que fora celebrado, não há que se falar na procedência da ação com restituição de valores em favor do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no 1009648-46.2021.8.11.0041, promovida pelo autor\apelado,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para

E de consequência, no que tange ao contrato ora questionado, de titularidade do autor, cópia da Proposta de Adesão - Operação no 10104462, Id 54132939 e cópia das faturas do cartão de crédito de no 5313.0412.1366.8028, do período compreendido entre maio/2009 até os dias atuais, Id 54132939, em que foram realizados saques, bem como compras,
mantenho a modalidade do contrato de cartão de crédito
.

No tocante ao pedido de revisão:

Mantenho e fixo os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes
, cartão de crédito de no 5313.0412.1366.8028, Id 54132939, no percentual de 4,70% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre maio/2009 até os dias atuais.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Julgo improcedente
o pedido de ressarcimento por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Irresignado, o apelante aduz, em suma, que, embora o Juízo singular tenha mantido o contrato entabulado entre as partes, de forma contrária a manutenção dos juros celebrados entre as partes, este douto juízo julgou a demanda parcialmente procedente, determinando a restituição de valores na forma simples, caso apurado saldo em favor do Embargado.

Desse modo, requer a correção da sentença, a fim de sanear o erro material apontado e, por consequência, modificar a r. sentença, para improcedência dos pedidos formulados pelo autor\apelado.

Contrarrazões no id. 193194199.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Como visto, o Juízo singular manteve hígida o contrato entabulado entre as partes, porém, no dispositivo da sentença, acabou de julgar parcialmente procedente o pleito feito pelo autor.

Ora, se houve a manutenção do contrato exatamente na forma em que fora celebrado, não há que se falar na procedência da ação com restituição de valores em favor do autor\apelado.

Constata-se, que a r. sentença padece de erro material, uma vez que após o reconhecimento da contratação de cartão de crédito - validade dos juros contratados – com consequência lógica, não haveria condenação a título de dano material.

Assim, considerando a validade da contratação, não há razão para que o pleito exordial seja parcialmente procedente, com determinação de restituição de valores em favor do Apelado, até por ser inexequível.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Ficar o autor\apelado incumbido do ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024